Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703502-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: RICARDO SOARES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADJUDICAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE DA VERBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que, firmada a promessa de compra e venda originária em que não se pactuou o arrependimento, há recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, ou seu sucessor na cadeia possessória, a despeito do pagamento do preço, conforme art. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, art. 1.418 do CC, e o verbete de Súmula n. 239 do STJ. 2. A condição exigida pela promitente vendedora para outorgar a escritura pública de prévio pagamento de taxa ou despesa referente aos gastos experimentados para a regularização do imóvel não encontra amparo normativo, nem contratual. 3. De outro lado, ainda que não possa condicionar a outorga da escritura pública ao pagamento da referida taxa, pode exigir a cobrança da despesa, na via administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 4. O proveito econômico obtido na causa se refere à taxa a que ficou dispensada para a obtenção do domínio do imóvel. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 15 e 16, ambos do Decreto-Lei 58/37 e 1.418 do Código Civil, sustentando que a adjudicação compulsória não é a via adequada para julgar se uma cobrança referente aos gastos para adequação ambiental pode ser condição para outorga da escritura. Pugna, assim, pelo reconhecimento da inadequação da via eleita. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 e 16, ambos do Decreto-Lei 58/37 e 1.418 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o contrato originário referente ao lote em questão também não previu o prévio pagamento da despesa como condição para outorga da escritura pública, conforme se depreende da cláusula 4 do ajuste, que ora reproduzo (ID 45358950): 4. Das obrigações da Promitente Vendedora: 4.1 – Vender ao Promitente Comprador, a fração ideal ou chácara citada nos itens 5.1 e5.2; 4.2 - Outorgar a competente Escritura Pública de Compra e Venda ao Promitente comprador no prazo de 30 (trinta) dias após o recolhimento pelo promitente comprador, do Imposto de Transmissão INTER-VIVOS, no órgão competente do Governo do Distrito Federal, sendo instituído pelas partes o Pacto Comissório nos termos do Código Civil Brasileiro. 4-3 – Outorgar escritura definitiva, ou transferir direitos, vantagens, e obrigações a terceiros, indicados pelo Promitente comprador, desde que em dia com as suas obrigações e mediante o pagamento de uma taxa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda em favor da Promitente Vendedora.”. Observe que sequer no campo de obrigações do promitente comprador constou a imposição de pagamento do referido ônus (cláusula 6a). Logo, não havendo previsão legal ou contratual, não é possível impor a referida condição para a outorga da escritura pública, que, da forma como estabelecida, configurou verdadeira recusa injustificada do fornecimento do documento, a autorizar o pedido de adjudicação compulsória” (ID 45908645 - Págs. 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o instrumento de compra e venda firmado entre as partes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030